Tribunal: TJSP
Processo: 1001003-37.2017.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Penalidades
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – LICITAÇÃO – PENALIDADE ADMINISTRATIVA – IMPEDIMENTO DE PARTICIPAÇÃO EM PROCEDIMENTO LICITATÓRIO E CONTRATAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PRETENSÃO À NULIDADE DA REFERIDA SANÇÃO ADMINISTRATIVA – POSSIBILIDADE. 1. A parte autora não participou, apresentou ou utilizou o objeto da falsificação

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – LICITAÇÃO – PENALIDADE ADMINISTRATIVA – IMPEDIMENTO DE PARTICIPAÇÃO EM PROCEDIMENTO LICITATÓRIO E CONTRATAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PRETENSÃO À NULIDADE DA REFERIDA SANÇÃO ADMINISTRATIVA – POSSIBILIDADE. 1. A parte autora não participou, apresentou ou utilizou o objeto da falsificação documental (Atestado de Capacidade Técnica). 2. Apresentação, no respectivo procedimento licitatório, de 2 Atestados válidos de Capacidade Técnica, sendo que a regra editalícia prevê e exige, apenas e tão-somente, a disponibilização de 1 documento (item no 1.4). 3. Benefício inexistente, em favor da parte autora, no procedimento licitatório, por ocasião do encaminhamento do incontroverso e desnecessário Atestado falso de Capacidade Técnica. 4. Arbitramento dos honorários advocatícios recursais, em favor da parte vencedora, a título de observação, com fundamento no artigo 85, § 11, do CPC/15. 5. Ação de procedimento comum, julgada procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 6. Sentença recorrida, ratificada. 7. Recurso de apelação, apresentado pela parte ré, desprovido, com observação.